Tribunal: TJSP
Processo: 1003209-39.2025.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: do v. Acórdão do EAREsp 676.608/RS, não se exige a prova da má-fé do fornecedor, basta a quebra da boa-fé objetiva, vale dizer, do cumprimento dos deveres acessórios de conduta (do fornecedor): dever de informação; dever de colaboração e cooperação; dever de cuidado com a pessoa e o patrimônio da contraparte (art. 51, IV, do CDC e 422 do Cód. Civil de 2002). O que não se verifica no caso. Segundo o EAREsp 676.608/RS, não se pode exigir do consumidor a prova da má-fé, pois se trata de prova diabólica: "6. A tese da exclusividade do dolo inviabiliza, por exemplo, a devolução em dobro de pacotes de serviços, no caso de telefonia, jamais solicitados pelo consumidor e sobre o qual o fornecedor do serviço invoque qualquer "justificativa do seu engano". Isso porque o requisito subjetivo da má-fé é prova substancialmente difícil de produzir. Exigir que o consumidor prove dolo ou má-fé do fornecedor é imputar-lhe prova diabólica, padrão probatório que vai de encontro às próprias filosofia e ratio do CDC." No caso vertente, os descontos indevidos iniciaram em junho de 2020 (fl. 62). Restituição em dobro devida a contar de 30/03/2021. Ainda que se pudesse deixar de aplicar as disposições cogentes do CDC e a diretriz irradiada do EAREsp no 676.608-RS, é franco o desleixo dos empregados/prepostos do banco, ao deixarem de conferir as autenticidades das assinaturas atribuídas à parte consumidora. Responsabilidade inequívoca do banco, nos termos do art. 932, inc. III, do Cód. Civil. Inafastável ainda, a responsabilidade objetiva decorrente do risco intrínseco da atividade bancária. Art. 927, parágrafo único, do Cód. Civil. Responsabilidade decorrente da culpa evidente. Recurso provido, em parte, nesse tópico.
Dano moral configurado. Pessoa idosa, consumidora hiper vulnerável, sofre há considerável lapso temporal descontos indevidos de parcelas que, somadas, totalizam R$979,28 mensais, sobre os parcos recursos de benefício previdenciário, de caráter alimentar. Os fatos têm potencial suficiente para a afetação da esfera moral, de modo a abalar o equilíbrio psicológico e o bem-estar, não compreendidos no simples aborrecimento do cotidiano. Indenização mantida em R$5.000,00, conforme os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função dissuasória de novas práticas abusivas. Precedentes desta C. Câmara. Recurso desprovido nesse ponto.
Sentença reformada parcialmente. Recurso provido, em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1003209-39.2025.8.26.0048; Relator (a): Carlos Ortiz Gomes; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Atibaia - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/05/2026; Data de Registro: 28/05/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Carlos Ortiz Gomes

Comarca:

Atibaia

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/05/2026

Data de publicação:

28/05/2026

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Empréstimos consignados não reconhecidos. Beneficiária de aposentadoria por invalidez previdenciária. Descontos indevidos. Sentença procedente. Recurso do réu. Acolhimento parcial.
Mérito. Em se tratando de defeito do serviço, pelas severas dificuldades de produção de

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Empréstimos consignados não reconhecidos. Beneficiária de aposentadoria por invalidez previdenciária. Descontos indevidos. Sentença procedente. Recurso do réu. Acolhimento parcial.
Mérito. Em se tratando de defeito do serviço, pelas severas dificuldades de produção de provas pelo consumidor, a inversão do ônus da prova se opera ope legis (art. 14, § 3o do CDC). O fornecedor tem responsabilidade pelos danos advindos do defeito do serviço, independentemente de culpa (art. 14 do CDC) Assim, o fornecedor ou prestador somente se exonera provando (não simplesmente alegando) que o defeito não existe, ou a culpa exclusiva do consumidor ou do terceiro (art. 14, § 3o, I e II do CDC). Precedentes do STJ. Negativa da contratação que atrai para o Banco o ônus da prova da regularidade da operação. Competia à parte fornecedora comprovar, estreme de dúvidas, a efetiva legitimidade dos débitos. Ausência, todavia, de comprovação da regularidade das contratações. Assinaturas. Autenticidade impugnada. Cessação da fé do documento particular (art. 428, I, CPC). O ônus da prova da veracidade da assinatura é da parte que produziu o documento (art. 429, II, do CPC). Matéria já sedimentada em recurso repetitivo (Tema 1.061 do STJ). O Banco não tem a obrigação de produzir a prova, mas se não o fizer, a assinatura será, nos termos da lei, considerada falsa, com as consequências inerentes. Instituição financeira que, intimada a indicar provas e alertada da preclusão, manifestou desinteresse na perícia, não se desincumbindo do ônus probatório quanto à contratação (art. 373, II, do CPC). Não bastava a defesa genérica, sem investigação específica e adequada dos fatos. Inúmeras contratações contestadas pelos consumidores. Diversas estratégias dissimuladas dos Bancos para forçar o consumo de produtos financeiros não necessários e não desejados. Ausência de incidência, no caso, do alegado venire contra factum proprium. O tempo decorrido entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação não é capaz de convalidar negócio jurídico nulo. Eventual depósito na conta corrente da demandante, por si só, não tornaria válida a contratação, porquanto o consumidor não teria meios de impedi-lo. Descontos indevidos sobre benefício previdenciário. Não configurada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Risco da atividade explorada pelo Banco. Falha na prestação dos serviços. Responsabilidade objetiva da instituição bancária/financeira. Art. 14, caput, do CDC. Súmula 479 e Tema Repetitivo 466 do STJ. Artigo 927, parágrafo único, do CC. Mantidas a decretação da nulidade dos contratos e a determinação de cessação dos descontos. Recurso desprovido nesse trecho.
Restituição em dobro. Assinaturas contratuais reputadas falsas por falta de prova positiva quanto à autenticidade, a cargo do banco. Tema 1.061 do STJ. Falta de cuidado na concessão de financiamento que vem sendo apontado como um dos fatores preponderantes para as fraudes verificadas no sistema bancário/financeiro. A falta de conferência dos dados e assinaturas do cliente na contratação não constitui erro justificável, mas falha grave e inescusável. Risco da atividade que é do banco (caveat venditor), que não pode transferi-lo ao consumidor. A partir de 30/03/2021 - data de publicação do v. Acórdão do EAREsp 676.608/RS, não se exige a prova da má-fé do fornecedor, basta a quebra da boa-fé objetiva, vale dizer, do cumprimento dos deveres acessórios de conduta (do fornecedor): dever de informação; dever de colaboração e cooperação; dever de cuidado com a pessoa e o patrimônio da contraparte (art. 51, IV, do CDC e 422 do Cód. Civil de 2002). O que não se verifica no caso. Segundo o EAREsp 676.608/RS, não se pode exigir do consumidor a prova da má-fé, pois se trata de prova diabólica: "6. A tese da exclusividade do dolo inviabiliza, por exemplo, a devolução em dobro de pacotes de serviços, no caso de telefonia, jamais solicitados pelo consumidor e sobre o qual o fornecedor do serviço invoque qualquer "justificativa do seu engano". Isso porque o requisito subjetivo da má-fé é prova substancialmente difícil de produzir. Exigir que o consumidor prove dolo ou má-fé do fornecedor é imputar-lhe prova diabólica, padrão probatório que vai de encontro às próprias filosofia e ratio do CDC." No caso vertente, os descontos indevidos iniciaram em junho de 2020 (fl. 62). Restituição em dobro devida a contar de 30/03/2021. Ainda que se pudesse deixar de aplicar as disposições cogentes do CDC e a diretriz irradiada do EAREsp no 676.608-RS, é franco o desleixo dos empregados/prepostos do banco, ao deixarem de conferir as autenticidades das assinaturas atribuídas à parte consumidora. Responsabilidade inequívoca do banco, nos termos do art. 932, inc. III, do Cód. Civil. Inafastável ainda, a responsabilidade objetiva decorrente do risco intrínseco da atividade bancária. Art. 927, parágrafo único, do Cód. Civil. Responsabilidade decorrente da culpa evidente. Recurso provido, em parte, nesse tópico.
Dano moral configurado. Pessoa idosa, consumidora hiper vulnerável, sofre há considerável lapso temporal descontos indevidos de parcelas que, somadas, totalizam R$979,28 mensais, sobre os parcos recursos de benefício previdenciário, de caráter alimentar. Os fatos têm potencial suficiente para a afetação da esfera moral, de modo a abalar o equilíbrio psicológico e o bem-estar, não compreendidos no simples aborrecimento do cotidiano. Indenização mantida em R$5.000,00, conforme os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função dissuasória de novas práticas abusivas. Precedentes desta C. Câmara. Recurso desprovido nesse ponto.
Sentença reformada parcialmente. Recurso provido, em parte.